Tribunal: STF
Processo: Rcl 63525
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Nelsi Ana Selbach e outras contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, proferida nos autos do Processo 5003201-52.2022.8.21.0043.



    Consta da petição inicial o seguinte relato:



    “As reclamantes apresentaram a presente AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS contra a prefeitura municipal do município de Cerro Largo/RS, pelo motivo que foram contratadas pelo Município de Cerro Largo/RS, após a aprovação em concurso realizado com a participação da referida municipalidade, por intermédio, primeiramente do Movimento Assistencial de Cerro Largo –MACEL (01/10/1997 a 28/02/2007), e posteriormente, por meio de Associação Hospitalar de Caridade Serro Azul (031/03/2007 a 26/12/2012). 



    Contudo, em 26/12/2012, foram demitidas, sem qualquer justificativa plausível, mesmo tendo implantando a estabilidade à luz do que preceitua a Constituição Federal de 1988. 



    Na época, tentaram socorrer-se da Justiça do Trabalho, sendo que algumas das demitidas foram reintegradas aos cargos, com as respectivas perdas monetárias. 



    No entanto, no caso das autoras, não foi concedido esse direito, motivo pelo qual elas vêm até a Justiça Comum para pleitear a devida justiça necessário para o caso em concreto. 



    Alegaram no direito ser a prescrição em 10 anos, conforme o artigo 205 do código civil.



    O Respeitável Magistrado de 1° grau proferiu sentença alegando que: 



    ‘O feito deve ser prematuramente julgado com o reconhecimento da prescrição. Nos termos art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, o prazo prescricional contra o ente público é quinquenal. (...)’



    Houve a apresentação de recurso inominado, o qual foi desprovido, segue ementa:



    (...)



    Apresentado o competente RECURSO EXTRAORDINÁRIO, esse não foi admitido:



    (...)



    Impugnada essa decisão via Agravo em Recurso Extraordinário, a insurgência não foi conhecida”. (eDOC 1, pp. 2-6 - ID: 1e47c33b)



    Nestes autos, as reclamantes alegam que o prazo prescricional aplicável ao caso é o previsto no art. 205 do Código Civil (A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor).



    Diante disso, aduzem que “[e]ventual exceção prevista no artigo 206, e seus parágrafos, do mesmo CODEX, não se aplicam ao caso concreto. Também não existe qualquer lei que determina outra prescrição para o caso, sendo que o Decreto aplicado na sentença é datado de 1932, sendo superioridade hierárquica sobre o Código Civil de 2002”. (eDOC 1, pp. 6-7 - ID: 1e47c33b)



    Sustentam ainda a violação das normas previstas no artigo 5º, incisoa LIV e LV, da CF/1988, “caracterizando nítido cerceamento de defesa”.



    Nesses termos, requerem a procedência da presente para “determinar a admissão e processamento do recurso extraordinário, e ao final, o provimento do RExt para o fim de reconhecer a tempestividade da ação, determinando o seu prosseguimento”. (eDOC 1, p. 9 - ID: 1e47c33b)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superado o ponto, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    Entretanto, no caso dos autos não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, na petição inicial, não há indicação de desrespeito a nenhum paradigma com efeito vinculante, proferido por esta Corte Suprema, a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. 



    Ora, a pretensão de utilização de remédio processual fora de suas hipóteses de cabimento, sem a demonstração de sua adequação ao caso concreto, caracteriza a inépcia da inicial pela ausência da causa de pedir (art. 330, § 1º, I, do CPC), que deve levar ao seu indeferimento.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE MODO CLARO E EVIDENTE, DO DESRESPEITO À DECISÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inepta a petição inicial da reclamação constitucional ‘[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados’ (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). III - A ausência de individualização da decisão reclamada, com a apresentação de fundamentação específica, não permite verificar a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, sendo absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e o pedido. IV - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão desta Corte. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 40.273 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE COMO O PRECEDENTE APONTADO TERIA SIDO DESCUMPRIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 36.790 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.3.2020)



    Além disso, inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte.



    No ponto, verifico que a autoridade reclamada negou seguimento ao agravo em recurso recurso extraordinário, nos seguintes termos:



    “1. Trata-se de agravo interposto por NELSI ANA SELBACH, NERCI ANA SCHUTZ ROSS e TEREZINHA MARIA HAAB KONZEN contra a decisão desta Primeira Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista o ARE 748.371/MT (TEMA 660). É o relatório.



    2. Na forma do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, ’Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021’.



    Outrossim, nos termos do artigo 1.042 do CPC, ’Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos’ (grifou-se).



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que ’Cabe o agravo do art. 544 do Código de Processo Civil de 1973 ou o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 do ato do Juízo de origem que inadmite recurso extraordinário sem utilizar, como fundamento, precedente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL formado sob a sistemática da repercussão geral’ (Rcl 28070 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-288 DIVULG 13-12-2017 PUBLIC 14-12-2017).



    Ainda, está sedimentado, no Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que ’não caracteriza usurpação de competência do STF o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário se deu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, haja vista tratar-se de recurso manifestamente inadmissível’ (ARE 1.063.266, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 05/11/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 14/11/2018, PUBLIC 16/11/2018).



    Assim, não é de se conhecer o presente agravo, dirigido ao Supremo Tribunal Federal e interposto contra a decisão desta Primeira Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário em razão do ARE 748.371/MT (TEMA 660).



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso extraordinário”. (Conforme consulta ao site do TJRS)



    Ora, o agravo previsto no art. 1.042 do NCPC apenas será cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Assim, tendo em vista não ser cabível o agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem, inexiste cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Saliente-se, por fim, que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37.805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    Assim, incabível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente